Tribunal: TJMT
Processo: 1014922-17.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014922-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON SIMAO DUARTE JUNIOR - CPF: 013.439.301-54 (AGRAVADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), ANDERSON SIMAO DUARTE - CPF: 432.938.671-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR E MANTEVE O VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES DE 01 SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos, previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à redução da verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON SIMÃO DUARTE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos c.c Pedido de Tutela Antecipada nº 1009379-95.2019.8.11.0002, manejada em face de ANDERSON SIMÃO DUARTE JUNIOR, determinou que fosse descontado o valor de 01 salário mínimo dos rendimentos do genitor/agravante, conforme outrora praticado, diretamente em folha de pagamento do agravante (Id. 98648484).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pela revogação em definitivo da decisão agravada, de modo que seja afastada a obrigação alimentar no valor originalmente pago, de um salário mínimo, mantendo-se apenas o pagamento do plano de saúde do agravado, em virtude da impossibilidade do alimentante e da autonomia do alimentado.

Sucessivamente, requer seja a pensão reduzida para 20% (vinte por cento) do salário mínimo. Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 98908486, e concedido o benefício da assistência judiciária.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
e acostadas no Id. 103522482.

O agravado ofertou as contrarrazões no Id. 102106455, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

O representante ministerial deixou de se manifestar nos autos, por ausência de interesse justificador de sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante requer seja afastada a obrigação de prestar os alimentos pagos ao filho que recém alcançou a maioridade, que outrora foi pactuado entre os litigantes na quantia equivalente 01 (um) salário mínimo vigente, mantendo-se apenas o pagamento do plano de saúde do agravado, em virtude da impossibilidade do alimentante e da autonomia do alimentado.

Sucessivamente, requer seja a pensão reduzida para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

Pois bem.

Quanto aos alimentos provisórios, o artigo 1.694, § 1º, do CPC dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso)

Assim, considerando as acepções legais sobre o tema, nesta seara de cognição não exauriente, tenho que a decisão de primeiro grau deve ser por ora mantida.

Isso porque para que se modifique o valor pago a título de alimentos, como objetiva o recorrente, necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que aponte a alteração das condições fáticas das partes, e que acarrete na possibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

No caso dos autos, o
quantum
mensal dos alimentos foi fixado em acordo firmado entre as partes
,
presumindo-se, assim, que estes são coerentes com a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, até porque não veio aos caderno processual qualquer prova da incapacidade financeira do agravante em prover os alimentos.

Portanto, entendo que é necessária instrução probatória da demanda, para oportunizar às partes maior produção de provas a fim de verificar se há possibilidade de se afastar e/ou reduzir a pensão alimentícia.

Por oportuno:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o conjunto probatório não convence da alegada insuficiência da verba alimentar fixada em favor da alimentanda, deve se aguardar a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de majoração” (TJMT. N.U 1007758-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022